Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707292-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ACADEMIA CASA CORPO BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDO: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO COM APELAÇÃO INTERPOSTA NOS AUTOS DE AÇÃO DE DESPEJO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. VÍNCULO LOCATÍCIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. BENFEITORIAS. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, ainda que caracterizada a conexão, a reunião dos processos para o julgamento conjunto não constitui dever, mas faculdade do magistrado, a quem cabe gerenciar a marcha processual (07049834820188070018 – ac. 1205706 – 6a Turma Cível – DJe 10/10/2019). No caso em tela, verificado que a existência de benfeitorias não interfere na ordem de despejo, não havendo, assim, que se falar em risco de decisões conflitantes, também não se podendo falar em conexão entre as ações, e ciente de que, na origem, houve o julgamento em separado das ações de despejo e de indenização por benfeitorias, revela-se inviável e desnecessária a reunião dos recursos delas decorrentes para julgamento conjunto, embora se refiram às mesmas partes e ao mesmo imóvel e tenham como base a mesma relação jurídica. 2. Merece rejeição a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, alegada em contrarrazões de apelação, quando constatado que a parte recorrente se beneficia da gratuidade de justiça, concedida em sentença, encontrando-se, portanto, dispensada do recolhimento das custas recursais. 3. Nos termos dos artigos 35 e 36 da Lei no 8.24591 (Lei de Locações), salvo expressa disposição contratual em contrário, somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias, independentemente de autorização do locador, e as úteis, desde que precedidas de autorização. 4. Não demonstrada, nos autos, a realização de benfeitorias necessárias aptas a embasar o pedido de indenização da requerente/apelante, verifica-se que a parte não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia quanto à comprovação do direito alegado, impondo-se a manutenção da Sentença quanto à improcedência do pleito autoral. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 509 do CPC, 35 da Lei 8.245/1991, 1.219 do Código Civil, sustentando a necessidade de se apurar o valor das benfeitorias em fase de liquidação de sentença. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao aspecto, colacionando julgado do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 509 do CPC e 1.219 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 35 da Lei 8.245/1991. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à suposta divergência jurisprudencial, uma vez que “Todos os acórdãos paradigmas são provenientes do mesmo órgão prolator do acórdão recorrido, o que impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, em razão do óbice previsto no enunciado n. 13 da Súmula do STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009